Tribunal: TJDFT
Processo: 0001977-92.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Personalidade. Conduta social. Consequências do crime. Menoridade relativa. Emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Fração de diminuição. Iter criminis. Tentativa branca.
1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 - A valoração negativa da personalidade deve fundamentar-se em alegação idônea, provada por meio de elementos concretos.
3 - A circunstancia judicial da conduta social leva em consideração o papel do réu na comunidade e no meio social em que vive. Havendo informação de que ele integra gangue da região, conhecida por cometer delitos com violência, causando intranquilidade à comunidade e no meio social, possível a valoração negativa da conduta social.
4 - Crimes graves, como é o caso do homicídio em contexto de rixa entre gangues, que influenciam de forma desproporcional ao cometimento de novos crimes, fomentando as chamadas “guerras urbanas”, servem como justificativa para valorar negativamente as consequências do crime.
5 - Presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante do art. 61, II, “c”, CP - recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido -, de caráter subjetivo, deve aquela preponderar sobre esta.
6 - Deve ser usada a fração máxima de redução (2/3) em caso de tentativa branca, quando o agente, embora tenha efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, não a atinge. Precedentes do STJ.
7 - Apelações providas em parte.